Tribunal: TJES
Processo: 5018882-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018882-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO PINHEIRO GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME EM PENA UNIFICADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO ÚNICA DE 60%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de frações distintas de progressão de regime nas condenações por tráfico de drogas constantes da Execução Penal, pretendendo a fração de 40% para o delito de 2014 – quando era primário – e a fração de 60% apenas para a condenação posterior, na qual foi reconhecida a reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução unificada de penas por crimes hediondos ou equiparados, é possível aplicar frações distintas de progressão de regime conforme a condição de primariedade existente à época de cada delito, quando há posterior reconhecimento de reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência constitui condição pessoal do apenado, irradiando efeitos sobre a totalidade da execução e não apenas sobre a pena em que foi reconhecida, incidindo no cálculo de todos os crimes hediondos ou equiparados.

4. A aplicação da fração de 60% não configura retroatividade de lei penal mais gravosa, porquanto decorre da aplicação imediata das normas de execução penal à situação atual do condenado.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre todas as condenações da mesma natureza em execução unificada, afastando a possibilidade de frações distintas para cada processo.

6. A adoção de percentuais diferentes desvirtua o instituto da unificação de penas e contraria a orientação firmada de que a condição pessoal se projeta sobre todos os títulos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reincidência específica em crime equiparado a hediondo projeta-se sobre toda a execução unificada, autorizando a aplicação da fração de 60% em todas as condenações da mesma natureza.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 993.366/GO, Quinta Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.6.2025; STJ, AgRg no HC n. 903.170/SC, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018882-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO PINHEIRO GUIMAR
Ã
ES

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LEANDRO PINHEIRO GUIMAR
Ã
ES

em face da r. decisão de mov. 318.1 da Execução Penal nº 0003649-09.2018.8.08.0045 (ID 16838861), que indeferiu o pedido de alteração da fração de progressão de regime referente à sua primeira condenação.

Em suas razões mov. 326.1 (ID 16838856), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante possui duas condenações por tráfico de drogas, referente à Ação Penal nº 0002014-32.2014.8.08.0045, na qual era tecnicamente primário, e a referente à Ação Penal nº 0001650-79.2022.8.08.0045, na qual foi reconhecida a reincidência;
(ii)
a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a pena do primeiro delito configura
bis in idem
e violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da individualização da pena;
(iii)
para o crime cometido em 2014, quando o réu ainda ostentava a condição de primariedade, deveria incidir a fração de 40%, conforme o art. 112, inc. V, da LEP, reservando-se a fração de 60% apenas para a condenação posterior, onde se verificou a reincidência específica.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que sejam aplicados percentuais distintos para cada condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao mov. 332.1 (ID 16838859), pelo
des
provimento

do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17005144), no mesmo sentido.

O Juízo das Execuções Penais
manteve
a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos (mov. 336.1, ID 16838860).

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de frações distintas para fins de progressão de regime em execução unificada, considerando a condição de primariedade do apenado ao tempo da primeira condenação e a reincidência superveniente na segunda condenação, ambas por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante cumpre pena total unificada de 23 anos e 5 dias de reclusão. A defesa busca a incidência da fração de 40% (art. 112, V, da LEP) sobre a pena do processo nº 0002014-32.2014.8.08.0045, sob o argumento de que, à época daquele fato, o recorrente não era reincidente.

Ocorre que, o art. 111 da Lei de Execução Penal é cristalino ao estabelecer que, havendo condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento far-se-á pelo resultado da soma ou unificação das penas.

Nessa toada, imperioso destacar que a reincidência não é uma característica do crime, mas sim uma condição pessoal do agente. Uma vez adquirida tal condição, esta adere à pessoa do apenado e irradia seus efeitos sobre a totalidade da execução penal.

Vale dizer, não se trata de retroatividade da lei penal mais gravosa para atingir fato pretérito, como alega a defesa, mas sim da aplicação imediata da lei de execução penal à situação jurídica atual do sentenciado.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a reincidência, ainda que reconhecida em apenas uma das condenações, projeta-se sobre a totalidade das penas somadas, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% A TODOS OS DELITOS HEDIONDOS. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA CRIMES COMUNS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A reincidência, por sua natureza pessoal, influencia o cálculo dos benefícios executórios de forma global, sendo legítima sua aplicação a todas as condenações por crimes hediondos em regime unificado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. A tese de aplicação de frações distintas para cada condenação, conforme a condição de primariedade no momento do crime, conflita com a natureza da execução penal unificada, em que se considera o status atual do apenado.
5. O acórdão recorrido preserva a individualização das penas ao aplicar frações distintas para crimes hediondos (60%) e comuns (1/6), conforme legislação vigente ao tempo dos fatos e o princípio da ultratividade benéfica. 6. A jurisprudência do STJ afasta a chamada "combinação de leis" e admite cálculo diferenciado para progressão de regime em hipóteses de unificação de penas por crimes de naturezas diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática. 2. A execução unificada de penas por crimes comuns e hediondos admite aplicação de frações distintas para progressão de regime, respeitada a legislação vigente ao tempo dos fatos.
3. A jurisprudência do STJ afasta a combinação de leis e valida o cálculo autônomo para cada tipo penal, preservando os princípios da individualização da pena e da irretroatividade da norma mais gravosa.

(AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025) – destaquei.

__________________________________

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. EQUIPARAÇÃO À HEDIONDEZ DO DELITO. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito. Na hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas – equiparado a hediondo – e outra posterior, pelo mesmo crime, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do art. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 903.170/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/202
4
) –
destaquei.

Vê-se, portanto, que na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário.

Isto é, acolher a tese do agravante implicaria no manifesto desvirtuamento do instituto da unificação de penas.

Conclui-se, então, que a decisão da magistrada de origem aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.